Tribunal: TJMMG
Processo: 1000023-72.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) - APELAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - RECURSO REJEITADO.
- A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 1000023-72.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Thiago Madureira Barbosa e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Thiago Madureira Barbosa, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de prescrição da pretensão punitiva e de incompetência do comandante-geral da PMMG para aplicar a pena de demissão e, no mérito, também, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter o ato punitivo oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 7.549/2010/2ª RPM, em seus exatos termos. Em suas razões recursais, o embargante inicialmente transcreveu trechos do acórdão embargado referente às questões preliminares trazidas em sede de apelação – prescrição da pretensão punitiva e incompetência do comandante-geral da PMMG para aplicar a pena de demissão. Em seguida, alegou que o acórdão embargado padece de omissão porque os referidos argumentos não foram devidamente apreciados, já que não houve fundamentação amparada em lei, mas apenas em Súmulas e Resoluções Administrativas. Disse que a não aplicação da Lei n. 14.310/02 pelo comandante-geral resultou em infringência do artigo 37, caput, da Constituição da República de 1988, bem como a prática de desídia ao deixar de punir pela apuração fora do prazo previsto na referida lei. Aduziu que as Súmulas 1 e 3 deste Tribunal de Justiça Militar e o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) não podem substituir o estabelecido no artigo 90, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/02. Asseverou que o ato do comandante-geral da PMMG foi ilegal, arbitrário e que a demissão do embargante foi extemporânea, motivos que, segundo a defesa, obstaculizavam a validação do ato administrativo. Ainda sobre a prescrição, alegou que o acórdão restou omisso em apreciar o argumento de que o prazo prescricional teve seu início quando do cometimento da suposta falta. Todavia, questionou o fato de ter sido demitido pelo cometimento da suposta falta se foi absolvido na esfera criminal. Quanto à incompetência do comandante-geral da PMMG para aplicar a pena de demissão ao embargante, disse que o acórdão restou omisso quanto à aplicação do artigo 142, §3º, VI, da CF/88. No mérito, alegou a ocorrência de omissão e contradição, sob os seguintes fundamentos: - o embargante não poderia ter sido demitido, mas sim reformado, “conforme determina a Lei n. 5.301/69, art. 140, inciso I, e com proventos integrais, nos moldes dispostos na Lei Delegada n. 37 de 13 de janeiro de 1989”; - a demissão no caso em exame foi um ato arbitrário, pois, de acordo com a Resolução Conjunta n. 4.073/2010, a invalidez ocorre quando a condição física e mental do periciado o impossibilita total e permanentemente de exercer qualquer trabalho, como é o caso do embargante; - quando foi demitido da Corporação, o embargante era total e definitivamente incapaz para o trabalho, pois o início da incapacidade se deu em 2007; em março de 2010, ele nem mesmo se encontrava apto para portar armas e sua capacidade de entendimento e autodeterminação estava gravemente comprometida; e, em dezembro de 2013, foi interditado; - o embargante era possuidor de doença mental e esteve internado em uma clínica psiquiátrica, fazendo uso de diversos medicamentos; - a Administração Militar não aplicou a legislação e as disposições pertinentes à matéria, pois os motivos por ela invocados para a demissão do embargante não poderiam sobrepor-se à ausência de provas suficientes de sua participação no suposto crime que lhe fora imputado e pelo qual foi absolvido; - a absolvição do ora embargante na esfera penal por ausência de prova suficiente de sua participação no ilícito que lhe foi imputado é prova cabal da ausência de correlação entre os motivos invocados pela autoridade administrativa e a respectiva penalidade que lhe foi imposta; - a Administração Pública deixou de observar os princípios da legalidade, da finalidade, motivação, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público, da eficiência, da razoabilidade e proporcionalidade, porque, ao demitir o embargante, em vez de reformá-lo, o comandante-geral deixou de considerar todo o contexto, ou seja, a gravidade do ilícito disciplinar, a culpabilidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 servidor, o dano causado ao erário, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais; - a sentença não poderia ter sido confirmada no julgamento do recurso de apelação, pois o sentenciante embasou a sua decisão em um fato inexistente nos autos, uma vez que a demissão ocorreu por causa de um celular e não por estar o embargante em companhia de quem portava arma de fogo ilegalmente; - os documentos médicos e a sentença de interdição seriam suficientes para proceder à reforma do embargante, todavia a Justiça Militar embasou sua decisão sob o fundamento de que o laudo emitido pela Junta Central de Saúde era suficiente para comprovar a imputabilidade. Nesse contexto, alegou que a demissão foi efetivada com inobservância as normas legais e abuso de poder, fato que não pode ser avalizado por esta Corte castrense. Asseverou que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, modificou decisões através de embargos, quando da ocorrência de omissão, dando-lhes efeitos infringentes. Alegou que o pedido deve ser apreciado para fins de prequestionamento a fim de possibilitar recurso nas instâncias superiores. Ao final, requereu que seja o recurso recebido e provido, concedendo-lhe efeitos infringentes. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Da análise das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do que alegou o embargante, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável à espécie. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir as matérias já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é oportuno esclarecer que o vício passível de ser sanado na via dos embargos declaratórios é aquele no âmbito interno do julgado, ou seja, aquele existente nos fundamentos da decisão embargada, e não a contradição ou omissão externa relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 4. O recurso integrativo não é meio adequado para discutir o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018; sem destaque no original.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) No que remanesce, é oportuno registrar, também com respaldo no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que: o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. (AgRg nos EDcl no AREsp 1127961/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018) Nesses termos, considerando que a rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator